Tribunal: TCU
Processo: 034.845/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13893/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 034.845/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiano Rocha (XXX.752.156-XX); Deonisio Lopes Correa (XXX.180.454-XX); Douglas de Castro Seabra (XXX.730.726-XX); Joas Rodrigues Silveira (XXX.609.076-XX); Kennedy Rezende Menezes (XXX.957.156-XX); Silvio Henrique dos Reis (XXX.706.326-XX); Vanessa Andrade de Barros (XXX.068.376-XX); Waldiney Aparecido Gomes (XXX.639.996-XX); Wanderson Nascimento da Silva (XXX.885.556-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.